Tribunal: TJSP
Processo: 1008276-38.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA - ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90 - VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - AUSÊNCIA - RÉ - RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVAÇÃO - DÍVIDA - EXIGIBILIDADE - NOME - APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - RÉ – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ART. 188, I, DO CÓDIGO

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA - ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90 - VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - AUSÊNCIA - RÉ - RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVAÇÃO - DÍVIDA - EXIGIBILIDADE - NOME - APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - RÉ – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL.

AUTOR - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - "IMPROBUS LITIGATOR" - LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ - JUÍZO - RECONHECIMENTO - INTELIGÊNCIA DOS arts. 80, II, e 81 do CPC - MULTA - APLICAÇÃO - MITIGAÇÃO - CABIMENTO.

APELO dO autor PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132401
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008276-38.2017.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante BRUNO LIMA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), e apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA
DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008276-38.2017.8.26.0606 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1008276-38.2017.8.26.0606
APELANTE: BRUNO LIMA DA SILVA
APELADA: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA
COMARCA: SUZANO
JUIZ DE 1o GRAU: JOSÉ ROBERTO
SENTENÇA PUBLICADA EM 28.6.2018
VOTO No 10.145
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CARTÃO
DE CRÉDITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO INCIDÊNCIA
AUTOMÁTICA - ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90 - VEROSSIMILHANÇA DA
ALEGAÇÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - AUSÊNCIA - RÉ -
RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVAÇÃO - DÍVIDA - EXIGIBILIDADE -
NOME - APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - RÉ –
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL.
AUTOR - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - “IMPROBUS
LITIGATOR” - LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ - JUÍZO - RECONHECIMENTO -
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 80, II, E 81 DO CPC - MULTA - APLICAÇÃO -
MITIGAÇÃO - CABIMENTO.
APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória,
cujo relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “...Pelo exposto, nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos. Sucumbente, condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja
exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida à fl. 32, nos termos
dos §§ 2o e 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil. No mais, não se pode deixar de
observar e punir a conduta do autor em afirmar à fl. 2, segundo parágrafo, que não
possuía essa relação contratual com a requerida, distorcendo a verdade dos fatos. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008276-38.2017.8.26.0606 -Voto no
3
verdade o autor utilizou-se do processo com o intuito de impor prejuízo à outra parte
ilicitamente e subtraiu do Poder Judiciário recursos humanos e materiais necessários à
análise de pretensões outras legítimas, que buscam a pacificação social, o que deve ser
coibido. É patente a má-fé do autor, é desleal e grave sua conduta, merecendo a mais alta
reprimenda, razão pela qual aplico-lhe multa de 9,5% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 5o, 77, I, 80, II e 81 do Código de Processo Civil, que se reverterá em
favor da requerida, com base no artigo 96 do mesmo Código, a qual não está coberta pela
gratuidade da justiça e deve ser paga conforme § 4o do artigo 98 do mesmo Código.
Decorridos 30 dias do trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se. P. I. C.”
(fls. 98/100).
O autor apelou (fls. 103/116). Expõe que não contraiu a
dívida e não firmou os comprovantes de despesas apresentados pela ré. Há descompasso
nas assinaturas em relação à verdadeira. Requer a perícia grafotécnica. Incumbia à ré
comprovar a higidez do documento, conforme art. 429, II, do CPC. Impunha-se ainda a
inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Não pode produzir prova negativa.
Expõe que a dívida é inexigível e faz jus à indenização pelo dano moral. Não litigou de má-
fé. Era necessária a comprovação do prejuízo para a aplicação da penalidade. A
indenização deve ser afastada. Pretende a reforma da sentença.
A ré contrarrazoou (fls. 120/134).
É O RELATÓRIO.
O autor alega que o nome foi indevidamente inscrito nos
órgãos restritivos nos valores de R$ 270,91 e R$ 60,99, respectivamente aos contratos nos
67367407 e 0000000067367407 (fls. 24/25 e 26). Expõe que não foi notificado, tampouco
firmou obrigação com a ré.
Em que pese se tratar de relação de consumo, a inversão do
ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, da Lei 8.078/90 não se dá de forma automática
porquanto ausente a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência técnica da parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008276-38.2017.8.26.0606 -Voto no
4
Sobre a questão, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESERÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO
ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTENTE.
MÉRITO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
DETERMINADA PELO JUIZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a
inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz
mediante a verificação da verossimilhança das alegações da
parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na
obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica
análise do acervo fático-probatório dos autos, providência
manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão
agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para
negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp
1223936/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019).
Por sua vez, para demonstrar a regularidade da conduta, a ré
trouxe contrato de adesão ao cartão de crédito Tennisbar, cópia do RG, foto do autor e
comprovantes de despesas (fls. 77/78). Desincumbiu-se do ônus quanto à existência de fato
impeditivo do direito deduzido na inicial (art. 373, II, do CPC).
Ademais, o autor não nega a relação jurídica. Cinge-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008276-38.2017.8.26.0606 -Voto no
5
alegar que não realizou transações compras. Vale observar que inclusive quitou
parcialmente fatura (fls. 63) e contatou a ré por telefone em 27.6.2015 com promessa de
pagamento da dívida (fls. 64).
Não há dúvida ainda que alterou a verdade dos fatos. Mesmo
diante de toda a prova insistiu no malfadado argumento de que não era devedor. Agiu com
má-fé (art. 80, II, do CPC). Atuou como improbus litigator. Passível a aplicação da multa,
que não se confunde com a indenização. Desta feita, dispensável a comprovação de dano.
Em relação à importância, de 9,5% sobre o valor atualizado
da causa (R$ 47.181,90), pertinente a adequação em respeito aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8o do CPC). Comporta mitigação
Por fim, a interposição de eventuais embargos de declaração
protelatórios poderá acarretar a aplicação do art. 1.026, §2o, do CPC.
Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
para reduzir a multa pela litigância de má-fé para 2% sobre o valor atualizado da causa.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR